Tribunal: TJSP
Processo: 1078391-77.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INDEVIDA NEGATIVAÇÃO CADASTRAL – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – A autora não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil o pagamento do débito questionado – Impossibilidade de se declarar o referido débito inexigível – A ré juntou documentos demonstrando a relação jurídica

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INDEVIDA NEGATIVAÇÃO CADASTRAL – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – A autora não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil o pagamento do débito questionado – Impossibilidade de se declarar o referido débito inexigível – A ré juntou documentos demonstrando a relação jurídica existente entre as partes – Diante da existência da dívida, a inserção do nome da autora, em cadastros de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora – Eventual divergência de valores e datas, isoladamente, não tem o condão de afastar a responsabilidade do autor com relação a esta obrigação, porquanto, sobre o débito original, incidem encargos moratórios e cada credor tem critérios próprios para registro do título – Licitude da restrição cadastral imposta à autora decorrente da sua inadimplência – A regra prevista no artigo 290 do Código Civil visa apenas proteger o devedor que tenha efetuado o pagamento do débito ao credor originário – A ré não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil - Indenização por dano moral indevida – Sentença de improcedência da ação mantida - Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, isto é, R$ 48.601,61, majorados para 15% (quinze por cento).
RECURSO IMPROVIDO.